Tribunal: TJSP
Processo: 2181801-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte dos executados. Medidas indutivas atípicas (art. 139, IV, CPC) admitidas no julgamento da ADI 5941. Constrições que, no entanto, pressupõem a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Hipótese dos autos em que estão ausentes quaisquer elementos que

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte dos executados. Medidas indutivas atípicas (art. 139, IV, CPC) admitidas no julgamento da ADI 5941. Constrições que, no entanto, pressupõem a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Hipótese dos autos em que estão ausentes quaisquer elementos que evidenciem a ocultação patrimonial. Agravo desprovido.